Tribunal: TJDFT
Processo: 0710932-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710932-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AFINATTO CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA AGRAVADO: DAYANI CHRISTINA CAMPOS DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALFINATTO CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, Processo 0708741-87.2022.8.07.0020, movido por DAYANI CHRISTINA CAMPOS DE SOUSA em face da agravante, que inverteu o ônus da prova e determinou a intimação da parte ré/agravante para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais, havendo concordância, realizar o depósito a fim de dar início à perícia, caso contrário, que os autos fossem conclusos para sentença (ID. 57091469, pp. 289/290). Alega a agravante em suas razões que a decisão que determinou a inversão do ônus da prova é contraditória e não fundamentada. Diz que ficou demonstrado nos autos que a agravante não tem nenhuma responsabilidade pelos supostos danos sofridos pela autora/agravada, contudo o Juízo teria afirmando que as provas que instruem o processo são verossímeis, de forma que não há razão para a agravante produzir outras provas. Afirma que a inversão do ônus da prova em face da agravante é descabida porque não há hipossuficiência da consumidora, e que o dever de prova é mais viável àquela parte. Defende que a prova de fato negativo pode ter o ônus invertido em favor do consumidor, contudo a decisão que inverte o ônus da prova não pode implicar na produção de prova muito difícil ao prestador do serviço ou fornecedor do produto, e que, no caso, a produção de prova pericial constitui-se prova diabólica em razão do decurso do tempo e do desaparecimento das cicatrizes e manchas decorrentes do tratamento realizado pela autora/agravada, o que torna impossível comprovar o dano causado. Sustenta que informou nos autos que se encontra em sérias dificuldades financeiras, não tem condições de arcar com o pagamento dos honorários periciais, e que por isso desistiu da produção da prova pericial. Aduz que a agravada teria concordado com o valor dos honorários e, por isso, deveria arcar com o pagamento da perícia, ou que estes deveriam ser custeados pelo Estado, já que a autora/agravada é beneficiária da gratuidade de justiça. Requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito o provimento do recurso. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, ou, alternativamente, a efetuar o pagamento do preparo, ID. 57186687, a agravante apresentou o comprovante do recolhimento do preparo recursal, IDs. 57604452 e 57604453, requerendo, ainda, a apreciação do pedido de justiça gratuita (ID. 57604451). É o relatório. DECIDO: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O Código de Processo Civil no caput do artigo 98, disciplina que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O §3o, do artigo 99 do CPC, admite a dispensa de comprovação da insuficiência de recursos, presumindo como verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente pela pessoa natural, permitindo, ainda assim, a produção de prova em contrário para afastar a condição alegada. Por outro lado, em que pese não haver vedação à concessão do benefício às pessoas jurídicas, a presunção relativa de veracidade, prevista no referido dispositivo legal, não se estende a elas. Assim, para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas é imprescindível a demonstração da incapacidade financeira que justifique o deferimento. Nesse sentido é o enunciado da súmula 481 do STJ, que dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." (destaquei) Desse modo, no caso de pessoa jurídica, a alegada ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente comprovada nos autos, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira para que haja a concessão do benefício. No presente caso, foi facultado à agravante juntar aos autos documentos que demonstrassem efetivamente sua situação financeira a fim de comprovar a hipossuficiência alegada, no entanto a parte não trouxe aos autos nenhum dos documentos solicitados e optou pelo recolhimento do preparo. Desse modo, não restando comprovada a alegada hipossuficiência da agravante, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem outras questões. Passo a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo do recurso. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, estéticos e morais, proposta por DAYANI CHRISTINA CAMPOS DE SOUSA em face de AFINATTO CLINICA DE ESTETICA AVANCADA LTDA, requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos materiais, referentes ao ressarcimento do plano de prestação de serviços contratado pela autora com a ré, no valor de R$ 3.300,00, além de valores a serem despendidos com tratamentos e remédios necessários para o restabelecimento da autora; de danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00; e de danos morais, no valor R$ 25.000,00. A decisão ora agravada foi proferida, nos seguintes termos: “Trata-se de ação indenizatória por danos materiais, morais e estéticos, proposta por DAYANI CHRISTINA CAMPOS DE SOUSA em desfavor de AFINATTO CLÍNICA DE ESTÉTICA AVANÇADA LTDA. Alegou a requerente, em síntese, ter realizado vários procedimentos, dentre eles ventosa terapia, nas dependências da requerida. Afirmou que o procedimento de ventosa foi realizado por uma das sócias da clínica e que, logo após alguns minutos, outra paciente notou que algo estava estranho nas costas da autora, tendo fotografado a situação (ID 125264928) Relatou que, no desespero, ao ver as manchas em suas costas e com muita dor, foi ao Hospital HRAN e também ao Hospital Santa Marta em fevereiro/2022 (ID 125264927), onde buscou atendimento em razão das lesões de pele. Aduziu que a sócia da clínica requerida se comprometeu a pagar os remédios e as consultas dermatológicas, assim como efetuar o estorno do que foi pago. Entretanto, a requerida não efetuou qualquer pagamento à parte autora. Alegou necessitar de tratamento imediato para evitar cicatrizes graves. Acrescentou, ainda, que não tem condições financeiras para iniciar o tratamento. Requereu, em sede de antecipação da tutela, que a requerida fosse condenada, desde logo, ao pagamento da medicação e procedimentos, conforme relatório médico, para evitar futuras sequelas. Ao final, pleiteou a confirmação da tutela antecipada, condenação da requerida ao pagamento de reparação por danos materiais no montante de R$ 3.300,00 e demais valores necessários para a conclusão do tratamento, danos estéticos no montante de R$ 20.000,00 e danos morais no montante de R$ 25.000,00. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID. 142589981, na qual suscitou sua ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. No mérito, sustentou que os documentos trazidos pela autora não comprovam que ela tenha sido atendida pela requerida. Verberou sobre a culpa concorrente da autora, ao deixar uma pessoa qualquer realizar procedimentos em suas costas, como afirmado na própria inicial. Alegou que não há danos morais, uma vez que a autora não teria comprovado os danos causados nas suas costas ou demonstrado ter sofrido qualquer prejuízo para fazer jus à reparação no local. Assim, pediu a improcedência dos pedidos. A ré requereu a produção de prova testemunhal e pericial, a fim de averiguar o grau das lesões. A decisão de ID. 156765289 saneou o feito e deferiu a prova pericial pleiteada pela requerida. Apresentados quesitos pelas partes (IDs 159616833 e 159898736). Deferida a desistência da prova pericial por parte da ré, tendo em vista a afirmação de que não possui recursos para seu custeio (ID 174853728. Perícia retomada de ofício, porém, para elucidar alguns pontos controvertidos de natureza eminentemente técnica. (ID 177606858). As partes, no entanto, requereram que a perícia fosse custeada integralmente pela respectiva parte contrária (ID 181237894, 180992471, 184991883, 185789268). É o relato necessário. DECIDO. Considerando que se trata de relação jurídica de consumo, em que a parte autora realizou os procedimentos estéticos na clínica da requerida, o que comprova com a documentação juntada, vislumbro que a parte ré detém melhores condições de comprovar a regularidade dos serviços prestados, razão pela qual inverto o ônus da prova em face da hipossuficiência da parte consumidora, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do CDC. A alegação da parte autora é verossímil, tendo em vista ter ela anexado, acompanhado de sua inicial, fotos dos ferimentos e do procedimento postado inclusive em perfil da ré (ID 125264928), valores despendidos (ID 125264930), relatório médico (ID 125264927), bem como as conversas acostadas na réplica entre a autora e a sócia da ré. (ID 147133437). Em razão da inversão do ônus da prova, intime-se a parte ré para se manifestar sobre a proposta de honorários periciais de ID 182427121 no prazo de 5 dias. Havendo concordância, intime-se para realizar o depósito a fim de iniciar a perícia. Em caso de discordância da parte ré, venham os autos conclusos para sentença, ciente de que arcará com o ônus de não produção da prova técnica. Intimem-se”. (ID. 57091469, pp. 289/290) O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, nesta fase de cognição sumária, não restaram comprovados os requisitos necessários para deferimento da antecipação da tutela. Compulsando a cópia dos autos de origem que instruem o presente recurso, verifica-se que na inicial a autora/agravada narra que contratou os serviços de procedimentos estéticos e relaxantes da ré/agravante. Sentindo dor nas costas, autorizou a realização do procedimento de ventosa terapia, recomendado pela sócia da empresa ré/agravante. Disse que o procedimento foi realizado por outra sócia, que estava na recepção, que havia informado ser capaz para realizar o procedimento. Afirma que em decorrência do procedimento realizado sofreu queimaduras na pele, muitas dores, teve que se submeter a tratamento médico, buscou auxílio hospitalar, e ficou com marcas no corpo. Aduz que a dona da empresa ré teria se comprometido a pagar os remédios necessários para sua recuperação, além de recomendar outros tratamentos oferecidos pela clínica, o que foi recusado pela autora. Alega que em decorrência da falha na prestação do serviço da ré/agravante sofreu danos materiais porque não usufruiu o pacote de tratamento contratado com a ré/agravante, além de ter tido gastos com remédios, consultas, exames e outros procedimentos; e ter suportado danos estéticos e morais. A controvérsia existente no presente caso, cinge-se em se avaliar a pertinência da decisão que determinou a inversão do ônus da prova em face da agravante. Diante da relação existente entre as partes, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor que prevê em seu art. 6°, inciso VIII, a possibilidade da inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (inversão ‘ope legis’). E, ainda, em se tratando de responsabilidade de fato do serviço, a inversão automática do ônus da prova, quando o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos ao serviço, na forma prevista no artigo 14, caput e §3o do CDC,. Precedentes: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6o, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO. A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3o, II, e 14, § 3o, I, e. 6o, VIII, do CDC. A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1o, do Projeto de Código de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp n. 802.832/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 13/4/2011, DJe de 21/9/2011.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. REDISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA. FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 3o, DO CDC. INVERSÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. DECISÃO MANTIDA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em sede de ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de produção da prova pericial e oral, bem como entendeu que o ônus da prova é do fornecedor de serviços, ou seja, da parte requerida. 1.1. Em sede de recurso, o agravante pede a reforma da decisão combatida. Sustenta que a produção das provas indeferidas pela decisão agravada é imprescindível para o exercício do direito de defesa. Aduz, ainda, que a inversão do ônus da prova ocorre quando for verossímil a alegação ou quando o consumidor for hipossuficiente, no entanto, não tem o condão de desonerar por completo o ônus do demandante de acostar aos autos aquelas provas que teria plenas condições de produzir, pugnando pelo afastamento da inversão do ônus da prova. 2. No que tange à inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, há de se diferenciar, em primeiro lugar, as hipóteses em que a inversão se dá à critério do juiz (ope judicis) daquelas decorrentes da própria força da lei (ope legis). 2.1. Enquanto o primeiro caso encontra guarida na disposição inserta no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o segundo surge da leitura dos artigos 12, §3o e 14, §3o, ambos do CDC, hipótese em que a inversão do ônus da prova opera-se ope legis, de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado, o que afasta a necessidade de se perquirir acerca da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança do alegado. 2.2. Tratando a demanda de ocorrência de fato do serviço, a inversão do ônus da prova é automática (art. 14, § 3o, do CDC). 2.3. Precedentes do STJ: "Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6o, inciso VIII, do CDC." (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, segunda seção, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, DJe 05/03/2013). 3. Quanto ao pleito referente à produção probatória, há de se frisar que, a partir da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento, mas tão somente as que possuem assento no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. No caso em tela, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão que indefere o pedido de produção de provas, não se aplicando a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Repetitivos REsp 1696396/MT e REsp 1704520/MT (tema 998). 3.2. A decisão saneadora tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC), não podendo a matéria ser conhecida nesta via recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1719528, 07421960620228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, de acordo com a disposição do § 1o, do artigo 373 do CPC, a critério do juiz, que é o destinatário da prova e quem detém condições de aferir os limites de cada parte na sua produção, é possível promover a redistribuição do ônus probatório “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridade da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”. Assim, no caso em análise, considerando a relação de consumo existente entre as partes, bem ainda que a prova a ser produzida versa acerca da falha na prestação dos serviços da ré/agravante, entendo como plenamente cabível a inversão do ônus probatório, a fim de demonstrar a qualidade, adequação e conformidade dos serviços que prestou à parte autora/agravada, ou ainda de comprovar a inexistência do defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (artigo 14, §3o do CDC) na ocorrência do dano. Desse modo, em que pesem as alegações da agravante, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital